Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700105-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: MARCIO JOSE DIAS CHAVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA contra a decisão de ID 221232439 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MARCIO JOSÉ DIAS CHAVES, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PrevJud. Afirma, em suma, que realizou diversas diligências para localização de bens passíveis de penhora, sem sucesso; que o sistema PrevJud reúne bases de dados do INSS e do Poder Judiciário, para localização de vínculo empregatício do executado; que devem ser observados os princípios da celeridade e da economia. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de pesquisa no sistema PrevJud. Custas recolhidas (ID 67897791). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Conforme consta em página do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/cinco-duvidas-sobre-o-prevjud-ferramenta-que-oferece-agilidade-e-efetividade-aos-processos-previdenciarios/), o sistema é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. Desse modo, a pretensão da parte de utilização do sistema no cumprimento de sentença representaria desvirtuamento da finalidade para o qual foi concebido. Em precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto” (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora